Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADOS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Em que pese na sentença tenha sido expressamente determinada a incidência dos juros de mora no percentual e com termo inicial de contagem ora lamentados pelo Embargante, vê-se que tais pontos não foram objeto de impugnação no recurso de Apelação manejado pelo próprio Distrito Federal, pelo que, por completa ausência de impugnação pelo então Apelante, não foram objeto de análise pelo órgão colegiado.
3 - Nessa perspectiva, não há que se falar em omissão acerca do tópico, até mesmo porque a ausência de impugnação oportuna do tema pelo Distrito Federal denota que quanto a ele se conformou com a decisão, permitindo operar-se a preclusão.
Embargos de Declaração rejeitados.